Tribunal: TJPA
Processo: 0802169-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802169-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALICE DANUZIA FEIJO DE OLIVEIRA, ALINE STFFANE ALMEIDA DA SILVA, ALTEVIR LOBATO DE MELO, ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA, ARMANDO BRITO CHERMONT, CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO, CRISTIANO BRAGA BACALHAO

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento, para suspender descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados contratados em contexto de fraude envolvendo pirâmide financeira, com indícios de uso indevido de dados bancários e atuação de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação de serviços diante da alegada fraude; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indícios de golpe de pirâmide financeira envolvendo concessão de empréstimos com promessas de lucros irreais, configurando fraude na origem contratual.
4. Presença de falha na segurança de dados bancários e ausência de controle na concessão dos empréstimos pelas instituições financeiras, ensejando aplicação da responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, dada a afetação direta da renda dos consumidores, justificada a suspensão dos descontos.
6. Rejeição da tese de culpa exclusiva das vítimas, diante da complexidade da fraude e da atuação dos representantes da empresa fraudulenta.
7. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, em observância à jurisprudência consolidada sobre responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos descontos em folha é medida adequada diante de indícios de fraude em empréstimos consignados vinculados a esquema de pirâmide financeira, com responsabilidade solidária das instituições financeiras por falha na prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14; 45; 300; 1.007, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0026480-44.2022.8.19.0000; TJ-RS, AC 70074896143; TJ-MG, AC 10148120023186001.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802169-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

AGRAVADOS/AGRAVANTES: ALICE DANÚZIA FEIJÓ DE OLIVEIRA, ALINE STEFFANE ALMEIDA DA SILVA, ALTEVIR LOBATO DE MELO, ANTÔNIO CARLOS SANTOS DA SILVA, ARMANDO BRITO CHERMONT, CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAÚJO e CRISTIANO BRAGA BACALHÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23298010, na qual foi concedido parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALICE DANÚZIA FEIJÓ DE OLIVEIRA E OUTROS, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGADO GOLPE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. INCLUSÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS ENVOLVENDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos em contracheques de empréstimos consignados, relacionados a alegado golpe de pirâmide financeira envolvendo terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (I) a responsabilidade das instituições financeiras em razão de suposta falha na prestação de serviços e vazamento de dados bancários; (II) a necessidade de suspensão de descontos; e (III) a competência para julgamento das demandas envolvendo a Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Golpe de pirâmide financeira caracterizado por transações fraudulentas envolvendo empréstimos consignados e promessas de retornos financeiros elevados.

4. Indícios de falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, especialmente no que tange à proteção de dados e ausência de supervisão adequada na concessão dos empréstimos, ensejando a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, justificando a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, como medida de proteção à subsistência dos agravantes.

6. Determinação de extinção do feito em relação à Caixa Econômica Federal, por incompetência da Justiça Estadual, conforme art. 45 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:

“1. Em casos de suposta fraude envolvendo empréstimos consignados, as instituições financeiras podem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços e pela proteção de dados bancários de seus clientes.

2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Caixa Econômica Federal.”.

__________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 14; 45; 1.022; 1.026; CDC, art. 14. "Jurisprudência relevante citada": TJ-MG, AI 10637140076067001.

Em suas razões recursais (Id. 24018545), o recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Defende a validade dos contratos celebrados, sem vício de consentimento ou indício de fraude com participação do banco, afirmando que os valores foram depositados nas contas dos contratantes e transferidos voluntariamente à empresa S.A.X.

Argumenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, invocando a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC) e sustentando que a decisão viola os princípios da legalidade, boa-fé objetiva e lógica da responsabilidade civil, pois inexiste elemento que relacione o banco à fraude.

Atribui, ainda, culpa exclusiva aos consumidores, por não terem adotado cautela mínima diante da promessa de lucro fácil.

Quanto ao perigo de dano, sustenta tratar-se de risco meramente hipotético e não demonstrado, sobretudo em relação ao autor Altevir Lobato de Melo, que teria contratado os empréstimos com fins de investimento, sem prejuízo à sua subsistência.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para negar provimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a apreciação do agravo interno pelo colegiado, com reforma da decisão e restabelecimento dos descontos.

Em contrarrazões (Id. 25076374), os agravados reafirmam a narrativa de que foram induzidos a contratar empréstimos com o propósito de investir os recursos mediante promessa de lucros irreais e que os dados bancários utilizados pela empresa fraudulenta eram altamente específicos, o que indicaria falha na segurança dos dados pelas instituições financeiras, reforçando a tese de nulidade dos contratos por vício de consentimento.

Em despacho (Id. 25076374), diante da ausência de preparo recursal no ato de interposição do recurso, determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, fosse realizado seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, juntando a documentação necessária para verificação, qual seja, o relatório de conta, a guia de pagamento e o comprovante de pagamento do preparo.

Em petição (Id. 25445100), o recorrente juntou aos autos comprovantes de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho (ID 25076374).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação do Agravante não merece acolhimento, conforme fundamento da decisão que examinou o pedido de tutela de urgência recursal, senão vejamos:

“Compulsando os autos, vislumbro que as partes celebraram contratos potencialmente configuradores de pirâmide financeira, de aspectos fraudulentos, com a utilização de valores oriundos de empréstimos consignados para supostos investimentos e posterior repasse de lucros, com promessas, inclusive, de montante superior às parcelas, a partir de bônus adicionais; bem como que realizaram o negócio jurídico sob fortes indícios de vazamento de dados bancários dos agravantes, que atrairiam, em tese, a responsabilidade das instituições financeiras; pelo que, assim, repiso, em sede exame de cognição sumária, entendo restarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, especialmente, diante dos termos do art. 14 do CDC.

De outro modo, igualmente, presente o perigo de dano em face dos reiterados descontos mensais nos contracheques dos agravantes.

Nesse sentido, considerando, em tese, a responsabilidade solidária das instituições financeiras, bem como a existência de interesse no feito pelos prejuízos a virem ser suportados diante da suspensão dos descontos em face dos empréstimos consignado; anoto que devam figurar na lide na qualidade de litisconsortes passivos necessários.”

Assim, anoto que a parte adversa interpôs Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipada para suspender os descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, em virtude de alegado golpe praticado pela SERVIÇOS CONSIG. CENTER FINANCEIROS LTDA (GRUPO S. A. X), que através de consultores e gerentes autorizados ofereciam assessoria financeira para realização de empréstimos consignados para investimentos e/ou compra de dívida e assim garantiam que receberiam lucros em cima dos valores transferidos.

Narraram os consumidores, que os consultores os acompanhavam no momento das transações bancárias, sendo realizadas as transferências para as contas da Empresa fraudulenta, e, em troca, eram informadas pelos consultores que o valor do consignado seria investido, gerando lucro de 10% ao mês, totalizando um lucro de 120% ao ano. Em consequência disso, o cliente não precisaria pagar o consignado e ainda lucraria com a negociação através de um bônus mensal, que seria referente ao valor investido.

Nesse sentido, verifiquei que a pretensão deduzida pelos consumidores seria robusta, havendo outros casos semelhantes, pelo que ficou demonstrada a verossimilhança da narrativa autoral, no sentido de que as negociações objeto da demanda fazem parte de uma dinâmica fraudulenta.

Por seu turno, vislumbrei indícios de falha na prestação dos serviços bancários, ante a facilitação em que os empréstimos foram concedidos, por estarem sendo assessorados pela empresa SERVÍÇOS CONSIG. CENTER FINANCEIROS LTDA (GRUPO S. A. X), que também dispunha dos dados bancários dos Agravantes.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também se justificou em face do risco à subsistência dos consumidores, com o desconto das parcelas dos empréstimos, debitadas mensalmente em folha, revelando significativo impacto nos seus orçamentos.

Assim, considerei que a manutenção dos descontos colocaria em risco a subsistência dos consumidores, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, ressalvando-se que a medida concedida não seria irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, pois, concluindo-se, ao final, pela regularidade dos descontos, os mesmos podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA EM FACE DE MAREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS RECLAMADOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. INDÍCIOS INDICAM A OCORRÊNCIA DE GOLPE EM OPERAÇÃO CONHECIDA COMO "PIRÂMIDE FINANCEIRA", DECORRENTE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM REPASSE DO VALOR PARA A PRIMEIRA RÉ. VERIFICADA VEROSSIMILHANÇA, UMA VEZ QUE O CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CONDICIONA A OPERAÇÃO AO EMPRÉSTIMO, O QUE EVIDENCIA CONLUIO. OBSERVADO PERIGO DA DEMORA E RISCO, POR SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00264804420228190000 202200237312, Relator.: Des(a) . INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICOS BANCÁRIOS. OPERAÇÃO GIZÉ. FRAUDE REALIZADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO DIRECIONADO AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE ENVOLVENDO PRÁTICA FRAUDULENTA, CARACTERIZADA COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. CONTRATOS COLIGADOS. VICISSITUDE DE UM INSTRUMENTO CONTAMINA O OUTRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ATOS PRATICADOS POR SUA CORRESPONDENTE É OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COMO MEIO PARA CONSECUÇÃO DO GOLPE PRATICADO PELA CORRESPONDENTE. CEGUEIRA DELIBERADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PERANTE O CONSUMIDOR PELOS DANOS CAUSADOS PELA FRAUDE OCORRIDA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO QUE O CONSUMIDOR DEVOLVA OS VALORES DO MÚTUO REPASSADOS À CORRESPONDENTE QUE AGIU DE MANEIRA FRAUDULENTA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70074896143 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRIMEIRO RECURSO- INOVAÇÃO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIA - "PIRÂMIDE FINANCEIRA" - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DA OPERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DO AUTOR - CABIMENTO. - A teor dos arts. 492 e 1.013, do Código de Processo Civil, constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal apenas os pedidos e as questões formulados e discutidos na Inicial e na Defesa, não se admitindo inovação da causa em grau de recurso - A Instituição Financeira responde pelos atos e serviços efetivados por sua Correspondente Bancária, conforme a normatização editada pelo Banco Central do Brasil, a partir da Resolução nº 3 .110/2003 - Verificada a coparticipação do Banco em sistema de "pirâmide financeira", deve ser declarada a nulidade da contratação de empréstimo consignado gerada para aquela finalidade e reconhecido ao Consumidor o direito à reposição dos prejuízos materiais suportados, a serem arcados pelas pessoas jurídicas envolvidas, de forma solidária.” (TJ-MG - AC: 10148120023186001 Lagoa Santa, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025